Tribunal: TJBA
Processo: 0554253-38.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554253-38.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL ROGERIO BISPO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. DESÍDIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa. Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT, alegando invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. O juízo de primeiro grau considerou caracterizado o abandono processual em razão da não atualização do endereço da parte autora e do não comparecimento à perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a intimação enviada ao endereço indicado na petição inicial para fins de comparecimento à perícia médica; (ii) determinar se a ausência de comparecimento à perícia e a inércia do autor configuram abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de manter atualizado o endereço nos autos é imposto pelo art. 77, V, do CPC, sendo presumidas como válidas as intimações encaminhadas ao endereço constante do processo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, ainda que não recebidas pelo destinatário.

A ausência de intimação pessoal não pode ser imputada ao juízo quando a própria parte inviabiliza sua localização ao não comunicar mudança de endereço, descumprindo seu dever processual.

A realização de perícia médica é prova indispensável em ação de cobrança de seguro DPVAT para comprovação da alegada invalidez permanente, nos termos da Súmula 474 do STJ.

A inércia da parte autora, que não compareceu à perícia médica designada e não atualizou seu endereço, impede a produção da prova essencial e demonstra desinteresse no prosseguimento do feito, caracterizando o abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A expedição de ofícios a órgãos públicos para localização da parte não se coaduna com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, nem se justifica diante da desídia da parte autora, que deve suportar as consequências de sua omissão.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 373, I; 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8085656-04.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 04.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0517962-68.2017.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 26.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
05
54253
-
3
8.201
5
.8.05.00
01
, em que figuram como apelante
M
ANOEL ROGÉRIO BISPO
e como apelada
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
neg
ar

provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM07